Tribunal: TJMT
Processo: 1005844-66.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005844-66.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 688.830.211-34 (APELANTE), TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNCAO TENUTA - CPF: 011.010.071-92 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 544.730.551-91 (APELADO), J. O. D. S. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 688.830.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNCAO TENUTA - CPF: 011.010.071-92 (ADVOGADO), J. O. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 544.730.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005844-66.2016.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESPÓLIO DE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 –

RECURSO PROVIDO.

À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia da inventariante, cabe ao magistrado removê-la e nomear outro em substituição (
artigo 622, inciso II, do CPC/15)
, não sendo possível, nestes casos, a extinção do processo por abandono da causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Ação de Inventário
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA,
contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais com observância da regra prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que houve violação dos artigos 9º e 10 do CPC/15, uma vez que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar sobre a matéria.

Alega o interesse público no prosseguimento do feito, ou seja, na sucessão dos bens deixados pelo
de cujus
, tendo em vista o crédito tributário decorrente do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), além do fato de o autor da herança possuir débitos em Dívida Ativa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 130177574).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra de Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de inventário proposta por Elizangela Maria da Silva em razão do falecimento de Augusto Oliveira da Silva, ocorrido em 08/08/2016, com o qual era casada.

Deferido a abertura do inventário, foi concedida a gratuidade da justiça e houve a nomeação da inventariante.

Ato contínuo, a inventariante solicitou dilação de prazo para providenciar a emissão de GIA-ITCMD e certidão negativa de débito fiscal. Em seguida, requereu novamente a dilação de prazo.

Consta que a inventariante requereu desistência da ação.

Houve a intimação do advogado da autora para se manifestar nos autos, o qual deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Diante da tentativa frustrada de intimação pessoal da parte autora, sobreveio a sentença extinguindo o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Pois bem.

A despeito da inércia da parte autora, a qual, inclusive, sequer foi localizada pelo seu patrono, imperioso destacar que o inventário não atinge apenas o interesse dos herdeiros do falecido, mas também os da Fazenda Pública e de toda a sociedade, revestindo-se, portanto, de inegável interesse público.

Isto porque, além do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD devido nesses casos, na hipótese a apelante comprova que o
de cujus
possui débitos inscritos em Dívida Ativa, consoante Certidão constante no ID 130177566.

Assim, à vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia da inventariante, cabe ao magistrado removê-la e nomear outro em substituição, nos termos do artigo 622, inciso II, do CPC/15, não sendo possível, nestes casos, a extinção do processo por abandono da causa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AUSÊNCIA - DESÍDIA DO INVENTARIANTE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE.

A extinção do processo, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento ao feito.

Constatada a desídia do inventariante em dar regular andamento ao processo, deve haver a sua remoção, bem como a nomeação de outrem para assumir o encargo, segundo disposto no art. 622, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo por abandono de causa
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0388.02.000993-1/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC DE 2015. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 622, II, DO CPC DE 2015. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. REMOÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. A extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do CPC de 2015, só deve ser decretada se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

II. A desídia do inventariante acarreta sua remoção, de ofício ou a requerimento, e não a extinção do inventário, privilegiando-se, assim, o interesse sub judice que alcança não só os herdeiros, mas a própria Fazenda Pública e toda a sociedade (Artigo 622, II, do CPC de 2015)
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.449717-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 18/08/2020) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO O instituto da sucessão revela interesse público, que alcança não só os herdeiros, mas também a Fazenda Pública e a sociedade em geral, razão pela qual, em caso de abandono da causa, não deve ser o processo extinto, sem julgamento do mérito, como exceção ao princípio da inércia da jurisdição
.” (TJMT- N.U 0000159-53.1997.8.11.0005, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013)

Desta feita, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Aliás, nesse sentido, foi o parecer ministerial:

“
[...] Realmente, é de se ressaltar que a extinção do feito fundada no abandono da causa pela inventariante não é, a meu ver, a solução, sob o ponto de vista técnico-jurídico, mais adequada in casu. Pois,

o Juízo a quo tem ao seu dispor a prerrogativa de remoção do inventariante em caso de configuração de uma das circunstâncias previstas pelo art. 622, observado o rito descrito nos artigos 623 e seguintes, todos do Código de Processo Civil.

[...]

Diante do exposto, o parecer é pelo provimento do vertente recurso de apelação e anulação da r. sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento destes
.”

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a sentença monocrática, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento, devendo ser removida a inventariante e nomeado outro em seu lugar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022